Tribunal: STF
Processo: ARE 1262127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7):
    APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO - ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA – DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL – SENTENÇA INALTERADA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 9), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que a vedação à aplicação de atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal implica violação ao princípio de individualização da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição, bem como por estar o acórdão recorrido em acordo com a jurisprudência do STF (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    Ressalto que esta Corte já reafirmou a jurisprudência no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, no Tema 158, cujo recurso-paradigma é o RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente